Tribunal: STF
Processo: HC 265657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor deCintia de Moraes Nunes Bento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.014.530/PR, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que a paciente foi condenada, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, da Lei n. 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante o não reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, utilizando-se para tanto a quantidade e natureza de droga apreendida (420kg de maconha) que havia sido utilizado na primeira fase da dosimetria para aumentar a pena base..



    Requer, ao fim: 



    “A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação para impedir a expedição do mandado de prisão, ou então a expedição de SALVO CONDUTO ou determinar o recolhimento do mandado de prisão. 



    (...)



     E, por derradeiro, seja tornada definitiva a ordem concedida no presente mandamus, aplicando a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), fixando a pena em até 4 anos, modificando o regime prisional para o menos gravoso com a substituição pelas penas alternativas, para que só assim seja feito a costumeira e necessária Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. 420KG (QUATROCENTOS E VINTE QUILOGRAMAS) DE MACONHA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual a Defesa pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado para a ré e a atenuante da confissão para o réu. 



    2. Fato relevante. Os recorrentes foram condenados por tráfico de drogas, com apreensão de 420kg (quatrocentos e vinte quilogramas) de maconha em sua residência, onde viviam com crianças. Em sede de agravo regimental a  Defesa alegou nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste na possibilidade ou não de reconhecimento de matéria alegada apenas em sede recursal. 



    4. Outro ponto é verificar se  a quantidade de droga apreendida é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado e se a confissão espontânea pode ser reconhecida na ausência de admissão da traficância. 



    III. Razões de decidir 



    5. Há inovação recursal no tocante ao pedido de nulidade a impossibilitar o conhecimento da matéria alegada. 



    6. Não foram apresentadas razões no agravo sobre o pedido de reconhecimento da confissão, que foi expressamente afastado nos termos da Súmula n. 630/STJ. 



    7. A quantidade expressiva de droga apreendida - 420 quilos de maconha - em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto - crime praticado na residência da ré em coautoria com réu reincidente - afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: A quantidade expressiva de droga apreendida em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto que demonstrem dedicação à atividades criminosas afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, transcrevo trecho do voto condutor: 



    “A irresignação não prospera. 



    A decisão proferida está assim fundamentada:



    (...)



    Consta do acórdão:



    (...)



    b) -CINTIA DE MORAES NUNES BENTO - delito de tráfico de drogas (fato 02).



    (...)



    Terceira fase: Ausentes causas de aumento de pena. Com relação ao pleito para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo que o pleito não merece provimento. 



    Isso porque, vê-se que o Juiz de 1º grau, em sentença, afastou a aplicação do benefício em razão da acusada ter sido condenada pela associação para o tráfico, bem como pela quantidade de drogas apreendidas e a forma como foram encontradas, circunstâncias estas que indicam que ela, juntamente com seu marido, se dedicava a atividades criminosas. 



    A figura do "tráfico privilegiado", segundo o dispositivo legal, deve ser reconhecida desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 



    Sabidamente, a referida minorante no ordenamento jurídico tem o escopo de alcançar o traficante eventual, que não é dedicado a ilícitos penais e, portanto, não representa maior lesividade à sociedade. 



    A situação aqui é bastante diversa do pequeno traficante ou traficante eventual. 



    Embora a absolvição pela associação ao tráfico, haja vista a insuficiência de provas, como já exposto, parece-me claro que CINTIA, em coautoria com JARDEL (traficante já conhecido na região), agiram na condição de agentes contratados do tráfico, eis que ficaram responsáveis por guardar grande quantidade de droga: aproximadamente 420 kg de "maconha", em seu domicílio, em região fronteiriça do país. 



    Impossível que tamanha quantidade de droga, de alto valor, fosse entregue na casa dos acusados de forma meramente ocasional. Apesar de não ficar comprovado que eles se associaram em vínculo estável e permanente para a prática do tráfico, restou no mínimo comprovado que eles prestavam serviços para alguma organização criminosa, claramente se dedicando a atividades criminosas. Ademais, é oportuno destacar que não configura bis in idem o incremento da pena-base em razão da quantidade de droga, mesmo quando também sirva a circunstância para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. [...]. 



    Desse modo, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 [...].” (Grifos nossos)



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente